Tribunal: CARF
Processo: 19647.013978/2009-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2025-01-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19647.013978/2009-19
ACÓRDÃO
2202-011.112 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSEFA CARNEIRO BARBOSA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO. RAZÕES E
PEDIDO VOLTADOS À MATÉRIA QUE NÃO FEZ PARTE DO LANÇAMENTO E
QUE NÃO FOI APRECIADA EM SEU MÉRITO PELO ÓRGÃO JULGADOR DE
ORIGEM. FALTA DE OBJETO. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de recurso voluntário cujos únicos pedido e razões
recursais se voltam contra suposta glosa de pensão alimentícia, que não foi
efetuada pela autoridade lançadora, e que, portanto, também não foram
examinadas no acórdão-recorrido.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
Sala de Sessões, em 3 de dezembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator

Assinado Digitalmente
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente

Fl. 49
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.112 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.013978/2009-19
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Sara Maria de Almeida Carneiro
Silva, Raimundo Cassio Goncalves Lima (substituto[a] integral), Thiago Buschinelli Sorrentino,
Andressa Pegoraro Tomazela, Henrique Perlatto Moura, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Em desfavor da contribuinte acima identificada, foi emitida notificação de
lançamento, de fls. 7 a 11, na qual foram constatadas as seguintes infrações à
legislação do Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF), relativas ao ano-
calendário de 2007:
a) omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, decorrentes de ação
trabalhista;
b) omissão de rendimentos recebidos de pessoa física - aluguéis;
2. Com base nos enquadramentos legais (fls. 8 e 9), houve uma redução do
imposto a restituir de R$ 12.300,27 para R$ 8.274,96.
Da Autuação
3. Quanto aos rendimentos da ação trabalhista, constatou-se omissão no valor de
R$ 13.287,54. Esclarece a autoridade lançadora que, conforme planilha da 3a Vara
da Justiça do Trabalho, o valor bruto recebido da causa trabalhista foi de R$
62.043,30, não havendo valores isentos ou com tributação exclusiva. Do
montante bruto, foram deduzidos honorários advocatícios na quantia de R$
12.408,66.
4. Já a omissão de aluguéis foi verificada por intermédio da Declaração de
Informações sobre Atividades Imobiliárias (DIMOB) da administradora. Na
apuração da omissão, foi considerado o valor líquido (R$ 4.966,00), já deduzido da
comissão correspondente.
Da Impugnação
5. Inconformada, a contribuinte apresenta impugnação (fls. 1, anverso e verso)
em 25 de novembro de 2009, com base sinteticamente nas seguintes alegações:
a) o valor de R$ 4.966,00 foi informado corretamente como pagamento ao filho
Dalson Brito Figueiredo Filho;
b) ao preencher os pagamentos efetuados, no item pensão alimentícia, foi
informado o CPF do pai;
Fl. 50
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.112 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.013978/2009-19
3
c) em anexo, informa-se o CPF do filho, como se constata do depósito judicial;
d) quanto à omissão de rendimentos decorrentes de ação trabalhista, afirma que
está sendo considerado um valor de Imposto sobre a Renda já pago, assim estaria
novamente incidindo imposto sobre um rendimento já tributado.
5.1 Por fim, requer o cancelamento do débito fiscal reclamado.

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário exigido,
encontrando-se assim ementada:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSCIA. MATÉRIA NÃO
IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. Consequentemente, torna-se definitiva no âmbito
do Processo Administrativo Fiscal.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
BASE DE CÁLCULO. DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL.
O Imposto sobre a Renda Retido na Fonte integra a base de cálculo do Imposto
sobre Renda de Pessoa Física na Declaração de Ajuste Anual. Apurado o imposto
na declaração, poderá ser compensado o imposto retido na fonte, não havendo
tributação em duplicidade.

Cientificado da decisão de primeira instância em 18/04/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 14/05/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os rendimentos recebidos de pessoa física, oriundos de
pensão alimentícia, estão comprovados pelos documentos juntados aos autos
É o relatório.

VOTO
Conheço do recurso voluntário, porquanto tempestivo e aderente aos demais
Fl. 51
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.112 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.013978/2009-19
4
Para boa compreensão do quadro fático-jurídico, transcrevo os seguintes trechos
do acórdão-recorrido:

6. Embora não haja data de ciência, considerando a data de emissão da
notificação de lançamento à fl. 7 (26 de outubro de 2009) e a data da
protocolização da impugnação à fl. 1 (25 de novembro de 2009), atesta-se a
tempestividade da impugnação, a qual preenche os requisitos de admissibilidade
previstos na legislação regente da matéria. Assim, dela se toma conhecimento.
7. De início, vale esclarecer que a autoridade fiscal não efetuou nenhuma
alteração na pensão alimentícia no valor de R$ 4.966,00, informada no campo
“Pagamentos e Doações Efetuados”, à fl. 15 da Declaração de Ajuste Anual da
interessada. Dessa forma, constata-se a ausência de objeto das alegações da
contribuinte quanto a esse aspecto.
8. No tocante à omissão de rendimentos recebidos de pessoa física, oriundos de
aluguéis, coincidentemente de mesmo valor da referida pensão alimentícia (R$
4.966,00), a autora não se preocupa em formalizar quaisquer contestações na
sua impugnação. Por conseguinte, aplica-se o art. 17 do Decreto no 70.235, de 6
de março de 1972, in verbis:
“Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997)”
9. Quanto à omissão de rendimentos decorrentes de ação judicial, não há que
se falar em nova tributação do valor omitido como afirma a impugnante. A
sistemática de apuração do IRPF devido na Declaração de Ajuste Anual está
prevista no Regulamento do Imposto sobre a Renda (RIR/99), aprovado pelo
Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999. Para deixar mais clara a questão,
seguem trechos da referida norma atinentes ao caso em tela:
“(...)
Art. 83. A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, e Lei no 9.477, de 1997, art. 10,
inciso I):
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva;
II - das deduções relativas ao somatório dos valores de que tratam os arts. 74, 75,
78 a 81, e 82, e da quantia de um mil e oitenta reais por dependente.
(...)
Art. 87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos
(Lei no 9.250, de 1995, art. 12):
Fl. 52
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.112 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.013978/2009-19
5
(...)
IV - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
(...)” (grifos não são do original)
9.1 Como se percebe, os contribuintes possuem a obrigação de oferecer à
tributação, na Declaração de Ajuste Anual, todos os rendimentos recebidos
durante o ano-calendário, desde que sujeitos a esse ajuste. Após apuração do
imposto, poderá ser deduzida a parcela de imposto pago antecipadamente sobre
esse rendimentos, a exemplo do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF).
9.2 No presente caso, observa-se da planilha do Tribunal Regional do Trabalho da
6a Região (fl. 4), que o valor bruto da ação judicial trabalhista favorável à
contribuinte soma R$ 62.043,30. Para fins de declaração, devem ser informados
os rendimentos decorrentes de ação trabalhista já diminuídos dos honorários
advocatícios, procedimento devidamente observado pela autoridade lançadora,
conforme o item “Complementação da Descrição dos Fatos” à fl. 8.
9.3 Já o Imposto sobre a Renda Retido na Fonte integra tanto o rendimento bruto
como a base de cálculo do IRPF na Declaração de Ajuste Anual. Porém, como
previsto no RIR/99, após a apuração do imposto referente ao ano-calendário,
poderão ser deduzidos os valores descontados a título de IRRF. Referido direito
foi, inclusive, exercido pela contribuinte, que compensou o imposto retido na
ação trabalhista contra o imposto apurado na sua declaração de fls. 13 a 17.
9.4 Portanto, não há valores tributados pelo IRPF em duplicidade, visto que o
imposto pago antecipadamente no decorrer do ano-calendário foi devidamente
compensado contra o imposto apurado na Declaração de Ajuste Anual.
10. Pelos motivos apresentados, voto pela improcedência da impugnação, para
manter integralmente o crédito tributário lançado de ofício. (grifamos)

Por seu turno, as razões recursais e o respectivo pedido se voltam especificamente
quanto à dedução dos valores pagos a título de pensão alimentícia, verbatim (fls. 35):

Com o comprovante de pagamento judicial, não haveria como existir valor
recebido, se o mesmo estaria declarado em pagamento de pensão.
Verificando-se a complementação da descrição da própria receita no valor de
4.966,00 (quatro mil e novecentos e sessenta e seis reais).
A declarante informou pagar pensão alimentícia ao seu cônjuge (página 3/5)
Substituindo o CPF 070.449.927-49, pelo CPF do filho 045.689.704-66 a retificação
seria automaticamente efetuada em nenhum momento existiria valor recebido
idêntico ao da pensão. Acarretando prejuízo de restituição
Fl. 53
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.112 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.013978/2009-19
6
Em 2008 de exatamente R$ 1.365,64 (hum mil trezentos e sessenta e cinco reais e
sessenta e quatro centavos)

Como se vê, o recurso não tem objeto, pois a dedução do valor pago a título de
pensão alimentícia não foi glosado.
Apenas para fins de registro, transcrevo o seguinte trecho do acórdão-recorrido:

7. De início, vale esclarecer que a autoridade fiscal não efetuou nenhuma
alteração na pensão alimentícia no valor de R$ 4.966,00, informada no campo
“Pagamentos e Doações Efetuados”, à fl. 15 da Declaração de Ajuste Anual da
interessada. Dessa forma, constata-se a ausência de objeto das alegações da
contribuinte quanto a esse aspecto.

Assim como a impugnação não poderia ter esse objeto, o recurso voluntário
também sobre ele não poderia versar, a menos que para apontar que houvera, de fato, glosa, mas
não é esse o tema das razões recursais.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso voluntário.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 54
DF CARF MF
Original